Tribunal: TJES
Processo: 5001610-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE AMORIM e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DO CRÉDITO. RENDIMENTOS MENSALMENTE PERCEBIDOS INFERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado Jair Amorim de Freitas, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, diante da alegação de impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios executórios e da alegada suficiência dos rendimentos do devedor para suportar a constrição sem comprometer sua dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, no valor mensal aproximado de R$ 12.236,20, em execução de título extrajudicial de natureza não alimentar, à luz das regras e exceções previstas no art. 833, IV e § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de rendimentos como salários, proventos de aposentadoria, pensões e similares, visando assegurar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade somente nas hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC, quais sejam: para pagamento de dívida de natureza alimentar ou, independentemente da natureza da dívida, quando o rendimento do devedor for superior a 50 salários mínimos mensais, desde que respeitada sua dignidade.

5. A execução em análise decorre de dívida contratual, não possuindo natureza alimentar, afastando, portanto, a primeira hipótese de relativização prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

6. Os proventos de aposentadoria do executado, no valor aproximado de R$ 12.236,20, não superam o limite de 50 salários mínimos mensais, o que afasta também a segunda hipótese de relativização da impenhorabilidade.

7. Não restou demonstrado nos autos que o executado aufira rendimentos superiores ao limite legal protegido, tampouco que eventual penhora não comprometeria sua subsistência, o que impede o afastamento da proteção legal.

8. A manutenção da decisão que indeferiu a penhora não compromete a efetividade da execução, uma vez que a impenhorabilidade dos rendimentos visa proteger valores fundamentais e encontra respaldo legal e jurisprudencial.

9. A tentativa infrutífera de constrição por outros meios executórios não autoriza, por si só, a mitigação da regra de impenhorabilidade, pois a exceção depende do preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora sobre proventos de aposentadoria só é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 833, § 2º, do CPC.
2. A dívida de natureza contratual não autoriza, por si só, a relativização da impenhorabilidade.
3. A ausência de rendimentos mensais superiores a 50 salários mínimos impede o afastamento da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

4. A efetividade da execução não prevalece sobre a proteção legal do mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001610-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - MG71886-A
AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE AMORIM, JAIR AMORIM DE FREITAS, NADIR CAMPOS DE FREITAS

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5001107-76.2021.8.08.0028, que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado Jair Amorim de Freitas.

Em suas razões,

o
agravante
sustenta,
em síntese,
a necessidade de reforma da decisão, eis que
(i)
o e
xecutado Jair Amorim de Freitas aufere rendimento mensal de aproximadamente R$ 12.236,20, permiti
ndo, assim,
a penhora de percentual razoável
de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos
,
não
comprometer
á
sua dignidade e subsistência,
fato este que permitirá a efetividade da execução
;
(ii)
que o exequente já exauriu todas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo logrado êxito apenas na penhora da quantia de R$ 720,23, insuficiente para quitar o débito que encontra-se no valor histórico de R$ 69.320,30 (sessenta e nove mil trezentos e vinte reais e trinta centavos);
(iii)
requer a concessão do efeito e no mérito a reforma da decisão.

Em decisão
no Id n.

12103473
,
foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Acerca do instituto da impenhorabilidade, dispõe o art. 833, inciso
IV
, do CPC,
verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2º
(grifei)”

Ainda s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que a regra de impenhorabilidade do salário seja passível de relativização, especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2° do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cobrança de dívida contratual, hipótese que não se enquadra à exceção legal.

Resta claro, portanto, que deve prevalecer a regra de impenhorabilidade dos rendimentos mensais do art. 833, IV, do CPC, notadamente porque não se trata de dívida alimentar e não restou demonstrado que os valores bloqueados superam o limite legalmente protegido de 40 salários mínimos.

Nessa senda, por certo, eventual manutenção da penhora sobre tais verbas teria o condão de colocar em risco a subsistência do devedor, sendo medida desproporcional e excessivamente gravosa, o que impõe seu indeferimento.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.